Tribunal: TJSP
Processo: 2091486-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E CONSIGNATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Requerimento de depósito do valor incontroverso para afastar os efeitos da mora – O depósito deve ser autorizado enquanto a instituição financeira não viabilize meios para que a parte agravante faça diretamente o

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E CONSIGNATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Requerimento de depósito do valor incontroverso para afastar os efeitos da mora – O depósito deve ser autorizado enquanto a instituição financeira não viabilize meios para que a parte agravante faça diretamente o pagamento do valor incontroverso – Contudo, tal depósito não elide a mora e não impede o credor de praticar atos executórios – Decisão reformada.
- Pedido de impedimento de inclusão ou exclusão do nome nos cadastros de inadimplentes que não pode ser atendido porque, havendo inadimplência, nada obsta o registro dos dados da pessoa no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Decisão mantida.
- Pretensão de manutenção na posse do bem que é inoportuna, pois somente poderá ser analisada em eventual ação de busca e apreensão – Decisão mantida.

Recurso parcialmente provido.